Tribunal: TJES
Processo: 5006719-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-20

Ementa:
Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINARES. CABIMENTO E INTEMPESTIVIDADE. AFASTADAS.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE SINDICAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por sindicato, afastando a cobrança de IPTU sobre imóvel utilizado como sede da entidade sindical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação dos requisitos para a imunidade tributária alegada pela entidade sindical; e (ii) estabelecer se o Município demonstrou desvio de finalidade no uso do imóvel que justifique a cobrança de IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.015 do CPC autoriza o manejo de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida no bojo da execução fiscal.

Considerando que o prazo ad quem do ente municipal era dia 18/06/2024 e o recurso foi interposto em 27/05/2024, o reconhecimento da sua tempestividade é medida que se impõe.

A imunidade tributária de entidades sindicais encontra-se presumida quando preenchidos os requisitos constitucionais, cabendo ao ente tributante o ônus de demonstrar eventual desvio de finalidade.

O imóvel em questão está registrado como sede da entidade sindical, conforme indicado nos autos, não havendo evidências de utilização diversa de suas finalidades institucionais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais corrobora que o ônus de comprovar a inexistência de imunidade recai sobre o fisco, especialmente em casos de entidades que gozam de proteção constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal presume-se em favor de entidades sindicais, cabendo ao fisco comprovar eventual desvio de finalidade para afastá-la, de modo a incidir a cobrança de IPTU.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1384096/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 24/05/2022; STF, ARE 1037290 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006719-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: SIND TRAB V. EMP TRAB AVULSOS ARMAZ GERAIS COM CAFE EM GERAL IMP E EXP NO ES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINARES. CABIMENTO E INTEMPESTIVIDADE. AFASTADAS.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ENTIDADE SINDICAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por sindicato, afastando a cobrança de IPTU sobre imóvel utilizado como sede da entidade sindical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação dos requisitos para a imunidade tributária alegada pela entidade sindical; e (ii) estabelecer se o Município demonstrou desvio de finalidade no uso do imóvel que justifique a cobrança de IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.015 do CPC autoriza o manejo de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida no bojo da execução fiscal.

Considerando que o prazo ad quem do ente municipal era dia 18/06/2024 e o recurso foi interposto em 27/05/2024, o reconhecimento da sua tempestividade é medida que se impõe.

A imunidade tributária de entidades sindicais encontra-se presumida quando preenchidos os requisitos constitucionais, cabendo ao ente tributante o ônus de demonstrar eventual desvio de finalidade.

O imóvel em questão está registrado como sede da entidade sindical, conforme indicado nos autos, não havendo evidências de utilização diversa de suas finalidades institucionais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais corrobora que o ônus de comprovar a inexistência de imunidade recai sobre o fisco, especialmente em casos de entidades que gozam de proteção constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal presume-se em favor de entidades sindicais, cabendo ao fisco comprovar eventual desvio de finalidade para afastá-la, de modo a incidir a cobrança de IPTU.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1384096/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 24/05/2022; STF, ARE 1037290 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores
com Vínculo
Emprega
tício
e Trabalhadores Avulsos
nos
Armaz
ens
Gerais, Com.
de
Café em Geral
e
Imp. e Exp. no Espírito Santo
,
afastando a cobrança de IPTU sobre o imóvel situado na Rua Nair de Azevedo Silva, 450, salas 02, 04, 06, 08 e 10, Bairro Mario Cypreste, Vitória/ES, Cep. 29.025-247.

O Município de Vitória, irresignado, interpôs o presente recurso apontando, de forma muito sucinta, que não houve a comprovação dos requisitos necessários à imunidade alegada.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito recursal, passo a enfrentar, brevemente, as preliminares trazidas pelo recorrido.

I – Do cabimento do agravo de instrumento

O recorrido alegou o não cabimento do recurso, por vislumbrar a sua desnecessidade, ante o enfrentamento da questão pelo juízo primevo.

De plano, penso que o argumento em tela é deveras desarrazoado, na medida em que a análise dos pedidos pelo magistrado a quo, não obsta a respectiva revisão em sede recursal.

Demais disso, tratando-se de decisão interlocutória proferida no bojo do processo de execução, cabível, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o manejo do agravo de instrumento como via de impugnação.

Assim, rejeito a preliminar em comento.

II – Da tempestividade

Noutra plana, o recorrido ainda alegou a intempestividade recursal.

Analisando o caso, penso que não há razão para o acolhimento desta prefacial.

Digo isto, porque do simples olhar do andamento do feito originário, disponível no sítio eletrônico deste Tribunal, é possível perceber que a intimação do ente municipal ocorreu em 20/04/2024, constando como termo
ad quem
do prazo recursal o dia 18/06/2024.

Destarte, considerando que o presente recurso foi protocolizado em 27/05/2024, por óbvio, o reconhecimento da sua tempestividade é medida imperiosa.

Face a esse cenário, rejeito a preambular em análise.

III – Do mérito

Superadas as questões supra, passo a analisar o mérito recursal, o qual, repiso, cinge-se a discutir a imunidade tributária que recai sobre o imóvel do agravado.

O Município de Vitória, em suas razões, alega que a parte executada não comprovou o preenchimento dos requisitos para a concessão da alegada imunidade tributária.

Entrementes, não há como acolher o fundamento recursal, uma vez que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
1
, até que se prove o contrário, a imunidade tributária indicada no texto constitucional é presumida e impera face a presunção de veracidade da CDA.

Assim, para que se possa cobrar daquele que está,
a priori,
sob o manto da imunidade, faz-se mister que o ente tributante demonstre o não preenchimento dos requisitos dispostos na legislação de regência para tal condição.

In casu
, considerando que a certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal decorre da cobrança de IPTU, ou seja, está ligada a propriedade de bem imóvel, caberia ao Município de Vitória indicar o respectivo desvio de finalidade na utilização dele, de modo a afastar a imunidade, o que não foi diligenciado.

Demais disso, colhe-se dos autos que o imóvel objeto da exação (id. 1122176) é o mesmo indicado no Estatuto do recorrido (25681252) como sendo a sua sede, o que reforça a conclusão alcançada na instância originária.

Sobre o tema, vejamos alguns arestos que elucidam o entendimento em comento:

“A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade.
Cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário”.
(ARE 1037290 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLO RELIGIOSO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AS DEMAIS TAXAS. RECURSO PROVIDO. 1. A questão controvertida nos autos é matéria de ordem pública, posto que versa sobre imunidade tributária referente a templo religioso, de modo que a via processual manejada pela agravante, qual seja, exceção de pré-executividade, se afigura adequada. Precedente deste e. Tribunal de Justiça. 2.
[...]

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário
”. (are 1037290 Agr, Relator(A): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado Em 21/08/2017, Processo Eletrônico Dje-198 Divulg 01-09-2017 Public 04-09-2017). 4. Recurso provido.
(Agravo de Instrumento nº 5008860-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgado em 25/11/2022)

“
[...]
É indevida a exigência de pagamento de
IPTU
sobre imóvel de propriedade de entidade sindical utilizado como colônia de férias, em razão da
imunidade
tributária assegurada pela Constituição Federal, inexistindo qualquer demonstração de que a beneficiária não tenha preenchido os requisitos exigidos na legislação.
[...](Apelação Cível, Nº 70082725425, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 02-10-2019)

Como se observa, a alegação do ente municipal caminha em sentido contrário ao entendimento dos tribunais pátrios, razão pela qual a rejeição do recurso se impõe.

Diante de todo o arrazoado externado, rejeito as preliminares para conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
ARE 1384096/SP – Rel. Min. Gilmar Mendes, Julgado em 24/05/2022 e Publicado em 27/05/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.